Tribunal: TJMT
Processo: 1047650-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047650-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA - CPF: 063.146.341-05 (PACIENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), LILIA GRAZIELLY CORREIA DA SILVA - CPF: 060.918.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo das Garantias que decretou e manteve prisão preventiva em investigação que apura a suposta prática de estelionato mediante fraude eletrônica, falsa identidade e participação em organização criminosa estruturada para aplicação de golpes por meio digital, com apreensão de diversos dispositivos eletrônicos e indícios de atuação coordenada e reiterada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial a ensejar o relaxamento da prisão; (
ii
) estabelecer se a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva; e (
iv
) avaliar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os prazos processuais penais não são peremptórios, devendo eventual excesso ser aferido à luz da razoabilidade e da complexidade do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente, sem inércia do juízo.

4.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria evidenciam-se pela apreensão de múltiplos aparelhos eletrônicos, registros de mensagens, utilização de identidade falsa e ferramentas tecnológicas destinadas à prática reiterada de fraudes.

5.
A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi sofisticado, da atuação estruturada e profissionalizada e do risco efetivo de reiteração delitiva.

6.
O histórico criminal desfavorável e a ausência de atividade lícita demonstram propensão à continuidade das práticas ilícitas, reforçando o periculum
libertatis
.

7.
A custódia cautelar mostra-se necessária para a conveniência da instrução criminal, considerando a investigação em curso, a pendência de perícias digitais e o risco de interferência na produção probatória em ambiente tecnológico e criptografado.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para conter os riscos identificados, especialmente diante da facilidade de rearticulação das condutas e da natureza permanente da organização criminosa.

9.
A reiteração de pedido já apreciado, sem fato novo relevante, impede a rediscussão do mérito da prisão preventiva em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A aferição de excesso de prazo na persecução penal deve observar a razoabilidade e a complexidade do caso, não se limitando à soma aritmética dos prazos legais.

2.
A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, de forma concreta, a gravidade da conduta, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva para garantia da ordem pública.

3.
Em crimes praticados no contexto de organização criminosa digital, medidas cautelares diversas da prisão podem ser inadequadas para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 10, 312 e 319; CP,
arts
. 171 e 307; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC no 838598/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
.), Sexta Turma, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Kaio Gabriel Pereira Gomes em favor de
MAURO HENRIQUE SANTOS VILELA

alegando constrangimento ilegal decorrente de
decisão proferida pelo
Núcleo De Justiça 4.0 Do Juiz Das Garantias - Polo Tangará Da Serra
, nos autos do processo no 1014540-14.2025.8.11.0055, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e organização criminosa
estruturada para aplicação de golpes por meio digital

(art. 2o da Lei no 12.850/2013).

Nas razões do presente writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: (a) o prazo de 10 dias previsto no art. 10 do CPP deve ser contado da data da prisão — 01/12/2025
—, e não da distribuição do inquérito — 08/12/2025 —, razão pela qual o prazo legal já teria sido ultrapassado em quase duas vezes, configurando constrangimento ilegal que justifica o imediato relaxamento da prisão; (b) a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois se baseia em antecedentes criminais do paciente, circunstância que não subsiste quando o suposto delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, e eventual condenação não resultaria em regime fechado — princípio da homogeneidade; (c) não há mais risco à instrução criminal, pois os dispositivos móveis apreendidos já se encontram resguardados e serão submetidos à perícia, afastando a possibilidade de destruição de provas; (d) o paciente não representa risco à ordem pública, pois a existência de maus antecedentes, por si só, não justifica a prisão preventiva, quando ostenta outros predicados pessoais favoráveis, vínculos com o distrito da culpa e ocupação lícita.

Ademais, sustenta que não há evidências da existência de várias vítimas identificadas, enfraquecendo o argumento utilizado na decisão judicial quanto à gravidade concreta da conduta, e que a prisão preventiva
mostra-se
desproporcional, sendo plenamente cabíveis medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica, proibição de manter contato com demais investigados, proibição de se ausentar da comarca e comparecimento periódico em juízo.

Ao final, requereu a concessão de liminar para o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e no mérito, a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida, conforme decisão fundamentada constante nos autos
(id.
339099853
)
.

Instada a prestar informações, a autoridade coatora reiterou os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, enfatizando a imprescindibilidade da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta, do modus operandi sofisticado, da reincidência específica do paciente e do risco efetivo de reiteração delitiva e obstrução da instrução criminal
(
id. 340250372
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(
id. 341247860
)
, sustentando que o pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo não merece acolhida, pois os prazos processuais penais não são fatais, devendo a verificação do excesso de prazo considerar a complexidade da causa, e que a custódia cautelar do paciente revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, considerando o histórico criminal
desfavorável — reincidente específico, com condenações por tráfico de drogas e uso de documento falso —, o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, em razão do modus operandi digital e do acesso a recursos de origem ilícita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria ora submetida à apreciação desta Câmara Criminal já foi objeto de detido exame por este Relator quando da análise do
Habeas Corpus
no 1045717-64.2025.8.11.0000, impetrado pelo mesmo advogado em favor do mesmo paciente, ocasião em que se examinou minuciosamente a legalidade da prisão preventiva decretada, concluindo-se pela presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Além disso, pende de análise a terceira impetração de
habeas corpus
, referente ao n. 1000834-95.2026.8.11.0000.

Ao que se verifica dos autos, o paciente
Mauro Henrique Santos Vilela
foi preso em 01/12/2025, no contexto de investigação que apura a suposta prática de estelionato mediante fraude eletrônica — art. 171, caput, c/c § 2o-A, do Código Penal —, com indícios robustos de atuação em organização criminosa estruturada para aplicação de golpes por meio digital, conforme elementos colhidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Consoante se extrai da prova dos autos, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram demonstrados pela apreensão de diversos dispositivos eletrônicos — aparelhos celulares, chips telefônicos, cartões de memória —, contendo roteiros de abordagem a vítimas, softwares de ocultação de IP, mensagens encaminhadas para possíveis vítimas, utilização de fotografia e identificação falsa de
“
Rafael Correia Bradesco
”
para se passar por gerente bancário, além de grupos virtuais com mais de 160 pessoas, todas utilizando a imagem de uma suposta gerente bancária, com mecanismos internos de coordenação, punição
e premiação, típicos de criminalidade organizada profissionalizada
, com
modus operandi
sofisticado e divisão de tarefas bem delineada
.

Soma-se a isso o fato de que o paciente utilizava seu aparelho celular pessoal para centralizar números e mensagens, encaminhando-as aos diversos aparelhos utilizados exclusivamente para a prática criminosa, demonstrando que organizava as mensagens pelo seu número pessoal e encaminhava aos numerais utilizados para o estelionato, circunstância que evidencia o papel de coordenação e centralização das atividades ilícitas.

I – Da alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial

Quanto à alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, verifica-se que o argumento não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores — STF e STJ — é no sentido de que os prazos processuais penais não são fatais, improrrogáveis ou absolutos. A verificação do excesso de prazo não se dá por mera soma aritmética, mas sim pelo exame da complexidade da causa, da conduta das partes, do número de réus e da atuação dos órgãos estatais.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que reconhece que "
O prazo para a conclusão da instrução criminal não possui natureza peremptória, devendo ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, o volume processual da comarca e a complexidade da causa. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não há indolência ou desídia por parte do magistrado, mas sim a necessidade de análise minuciosa de um caso que envolve crime grave

(...)”
(N.U 1019550-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Verifica-se que não se configura o alegado excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o feito está seguindo seu curso regular, com a prática de atos processuais necessários e indispensáveis à instrução criminal, não havendo inércia ou desídia por parte do juízo de origem que justifique a intervenção desta instância por meio de habeas corpus, eis que já houve denúncia e recebimento desta na Ação Penal n. 1014796-54.2025.8.11.0055.

II – Da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública

Quanto à necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta, individualizada e lastreada em elementos objetivos extraídos dos autos, não se limitando a presunções abstratas ou à gravidade em tese dos delitos.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria — fumus
comissi
delicti — restaram demonstrados, em juízo de delibação, pela apreensão de múltiplos aparelhos eletrônicos, registros de mensagens, utilização de identidade falsa e ferramentas tecnológicas voltadas à prática reiterada de fraudes eletrônicas, todos recolhidos no interior da residência do paciente durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

F
oram localizadas gravações de vídeos, prints de tela, mensagens de texto e voz em aplicativos, todos indiciando o envolvimento direto do paciente na perpetração dos delitos. O aparelho pessoal do paciente, conforme relatado, centralizava o envio e recebimento de informações criminosas, distribuindo
conteúdos
para os demais membros do grupo.

Esse conjunto fático evidencia, com nitidez, o
fumus
comissi
delicti
necessário à prisão preventiva.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a
necessidade da prisão cautelar decorre, no caso, da existência de risco real e concreto à ordem pública, à instrução criminal e à eficácia da aplicação da lei penal, cumulativamente.

Ao que se verifica dos autos, o paciente é reincidente em crimes de natureza grave, ostentando condenações anteriores por tráfico de drogas e uso de documento falso, além de prisão recente — 01/11/2025 — por embriaguez ao volante e desobediência, demonstrando histórico de menosprezo sistemático à ordem jurídica e tendência persistente de envolvimento com a criminalidade.

Soma-se a isso o fato de que o próprio paciente declarou não possuir vínculo laboral lícito, afirmando que vive da prática dos golpes, circunstância que evidencia atividade criminosa habitual e profissionalizada, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva caso posto em liberdade.

Tal circunstância revela-se ainda mais grave quando se considera que foram apreendidos veículos de alto valor e dispositivos de última geração, incompatíveis com a ausência de renda declarada, denotando atividade criminosa habitual e profissionalizada, com acesso a recursos financeiros vultosos de origem possivelmente ilícita.

A propósito, o Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que:

"
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
."

Nesse contexto, verifica-se que a gravidade concreta dos fatos se exacerba diante da constatação de que não se trata de episódio isolado, mas de esquema estruturado de golpes, com utilização de múltiplos aparelhos telefônicos, perfis falsos, grupos com centenas de integrantes e atuação diária, voltada à captação de vítimas por todo o país, por meio de recursos tecnológicos de difícil rastreamento, com potencial de causar lesões significativas ao patrimônio de inúmeras pessoas.

III – Da necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal
e
para assegurar a aplicação da lei penal

Quanto à necessidade da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, verifica-se que a liberdade do paciente representa risco real e atual à higidez da instrução.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora os dispositivos eletrônicos estejam sob custódia estatal, a investigação ainda se encontra em curso, com análise cibernética pendente, perícia dos aparelhos apreendidos e identificação de vítimas em diversas localidades do país.

Ao que se verifica dos autos, o paciente, com domínio das tecnologias envolvidas e integrado a grupos numerosos de aplicação de golpes, poderia, em liberdade, orientar outros membros da organização a
apagar
dados em nuvem, destruir provas remanescentes em ambientes criptografados, combinar versões com comparsas ainda não identificados ou influenciar testemunhas, comprometendo a higidez da instrução criminal.

Soma-se a isso o fato de que o modus operandi digital e a facilidade de criação de novos perfis e linhas telefônicas em nome de terceiros tornam as medidas cautelares diversas da prisão — art. 319 do CPP — insuficientes para conter o risco concreto à instrução criminal, especialmente diante do alto grau de sofisticação digital do grupo criminoso.

Tal circunstância evidencia que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a integridade da prova e a eficácia da persecução penal, não se revelando adequadas as medidas alternativas sugeridas pela defesa — monitoração eletrônica, proibição de manter contato com demais investigados, proibição de se ausentar da comarca e comparecimento periódico em juízo.

Ao que se verifica dos autos, a facilidade de evasão e a manutenção das atividades criminosas à distância — em qualquer lugar do mundo — tornam a prisão
preventiva a única medida capaz de estancar a atividade do grupo organizado e garantir a eficácia de eventual sentença condenatória.

Soma-se a isso o fato de que o paciente possui acesso a recursos de origem possivelmente criminosa, com apreensão de veículos de alto valor e dispositivos de última geração, incompatíveis com a ausência de renda declarada, circunstância que reforça o risco concreto de evasão do distrito da culpa.

IV – Da inadequação de medidas cautelares diversas da prisão

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, verifica-se que estas somente podem ser impostas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.

O juízo
a quo
analisou detidamente a inaplicabilidade das medidas previstas no art. 319 do CPP, concluindo que não seriam eficazes para conter o risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, sobretudo diante do elevado grau de sofisticação digital do grupo criminoso e da facilidade de obtenção de novos dispositivos e chips em nome de terceiros.

Soma-se a isso o fato de que a substituição da prisão por medidas alternativas resultaria na fragilização da persecução penal, permitindo eventual continuidade das atividades ilícitas, em prejuízo da coletividade, especialmente diante da facilidade de rearticulação das condutas e da natureza permanente da organização criminosa.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração
delitiva
por parte do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento e justifica-se, primordialmente, para resguardar a ordem pública
.

R
eforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada
.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal. Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Nesse contexto, não obstante os argumentos defensivos, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada, encontrando respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, a jurisprudência dominante aceita que a segregação cautelar possa se fundar em dados concretos sobre a gravidade dos fatos, evidenciada pelomodus operandiempregado na execução dos crimes, evidenciando a fratura da paz social e da ordem pública.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO MATERIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE DECRETADA E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ante a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos crimes, que demonstram a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, com respaldo na jurisprudência desta Corte. 4.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como no caso. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Agravo regimental desprovido.[STJ,
AgRg
no HC: 838598 SP 2023/0246809-0,relatorMinistroJesuíno
Rissato
(desembargador convocado do TJDFT), j.26/02/2024,Sexta Turma,
DJe
01/3/2024.]

Por fim, cumpre ressaltar que a legalidade da prisão preventiva já foi objeto de exame minucioso por este Sodalício em Habeas Corpus anterior
— HC n. 1045717-64.2025.8.11.0000,
bem como pende de julgamento o HC n. 1000834-95.2026.8.11.0000.

Ao que se verifica dos autos, a insurgência atual, sob o pretexto de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial,
mascara
claramente uma tentativa de reanálise de mérito já decidida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico quando não alterados os fundamentos fáticos da cautelar.

Tal circunstância evidencia que o presente writ constitui mera reiteração de pedido já apreciado e indeferido por esta Corte, não havendo fato novo apto a justificar a revogação da prisão preventiva até o momento.

Nesse contexto, verifica-se que não se configura constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus, impondo-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor de
Mauro Henrique Santos Vilela
,

mantendo-se
inaltera
da a decisão que decretou a prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026